Tribunal: TJES
Processo: 5007544-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007544-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FALÊNCIA NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por ter sido a desistência da ação de execução motivada pela decretação da falência da empresa no curso do processo, tem-se que, em aplicação do princípio da causalidade, não pode a devedora que deu causa à ação se beneficiar por tal questão. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, no qual pretende a reforma da decisão lançada no ID 3134759 que, em sede de ação nº 1075368-98.1998.8.08.0024, rejeitou os aclaratórios opostos.

Em suas razões recursais (ID 3134750) esclarece o recorrente que a demanda de origem é uma execução fundada em contrato de mútuo, pactuado entre Eletronica Yung Ltda (hoje com denominação de massa falida de HSU Comercial LTDA, com sócios Alessandro Yung Ho Kwak e Sueli Rang Suk Kwak) e a instituição financeira agravada, no valor originário de R$ 111.160,47, cujo vencimento estava previsto para 17.2.1998.

Alega que houve a regular citação da empresa requerida e até mesmo penhora de um de seus bens, todavia, por manifestação dos patronos da atual massa falida (Dr. Bruno Reis Finamore Simoni e Juliana Zouain Finamori Simoni), foi informada a existência de decisão proferida na exceção de incompetência nº 024.980.128.128, que suspendeu o curso da execução.

Assenta que, em 24 de março de 2000, foi publicada a decretação da autofalência da empresa e, por tal razão, a instituição financeira requereu a desistência da ação.

Aduz que diversos patronos atuaram na causa, porém, em 15 de janeiro de 2015, os ora agravantes assumiram os interesses da massa falida.

Afirma que, somente em 17 de janeiro de 2022, foi proferida decisão homologando a desistência da ação, decisão está, todavia, que teria sido omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, em desrespeito ao que preceitua o art. 90, do CPC.

Argumenta que a mera citação da parte executada, mesmo sem “resistência manejada”, com o ingresso dos patronos na lide desde 2015 e o aperfeiçoamento da relação processual, é causa de arbitramento de honorários advocatícios.

Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso para que, reformando a decisão a quo, sejam arbitrados honorários advocatícios na forma do art. 85 e 90 do CPC.

Contrarrazões (ID 3369035) pela manutenção da decisão proferida, mormente porque a responsabilidade de pagamento das custas e honorários sucumbenciais não deve ser suportada pela Instituição Financeira, cuja ação acertadamente fora ajuizada em prol de saldar débito legítimo.

Pois bem.

Verifica-se que a insurgência manifestada pela agravante se restringe quanto à necessidade, ou não, da fixação de honorários advocatícios perante a decisão que, acolhendo o pedido de desistência da credora ante a decretação de falência no curso do processo, assim fundamentou (ID 3134792 - fls. 15/16):

Compulsando os autos, verifico que não existe qualquer óbice para a homologação da desistência já que houve a expressa concordância da parte executada.

Com a desistência da ação, todas as constrições patrimoniais oriundas do direito de ação renunciado devem ser canceladas porque a pretensão de cobrar, motivo pelo qual se funda a penhora do imóvel, não mais existe.

Diante do exposto, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão somente em relação à ré Eletrônica Yung LTDA, bem como determino a baixa das constrições oriundas destes autos que tenham recaído sobre o patrimônio da citada empresa, em especial os de fl. 50, devendo ser oficiada a serventia registral mencionada às fls. 39/40v e 57 para fim de cumprimento da ordem de baixa

Em vista do ocorrido, resta prejudicada a análise do pleito de fls. 117/118, ficando indeferido, por sua vez, o de fls. 135-6, à medida que este se volta justamente à manutenção de penhora sobre patrimônio de quem não mais figurará como parte no processo, o que não se admite.

Intimem-se

Opostos aclaratórios (ID 3134797, fls. 3/6), assentou a massa falida ter sido a sentença omissa no tocante a fixação dos honorários advocatícios, oportunidade em que, após o devido contraditório, ensejou a seguinte decisão (ID 3134797 - fl. 21) que ora se impugna por meio do presente agravo:

Jamais houve resistência manejada nos presentes, mas a comunicação quanto ao estado falimentar em que se encontraria a ora Recorrente.

Não fosse só isso, os honorários beneficiam patronos, e não à parte, sendo que os que atualmente representam a Embargante não atuavam no feito antes do proferir da decisão questionada, pelo que não fariam jus à verba que pretendem ver arbitrada, não detendo, outrossim, legitimidade para requerer o arbitramento em prol de terceiros.

Em vista do esposado, REJEITO os declaratórios.

Intimem-se para ciência.

Quando de sua intimação, deverá a Exequente ser instada a, em 10 (dez) dias, trazer aos autos memória discriminada e atualizada do importe devido, expondo e requerendo, então, o que entender cabível, sob pena de suspensão do andamento do feito, sem prejuízo ao seu posterior arquivamento e extinção.

Diligencie-se.

Dessa forma, embora não desconheça a redação do art. 90, do Código de Processo Civil, entendo que o caso em apreço detém particularidade que enseja, em observância do princípio da causalidade, a seguinte conclusão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE PROVEITO ECONÔMICO. FALÊNCIA DO DEMANDADO. INSUCESSO NA CONTINUIDADE DA DEMANDA. CAUSALIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos em que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1769204/RS, 4ª TURMA, DJe 03/09/2019).

Desse modo, conforme se infere do julgamento paradigma proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se a inviabilidade da condenação do credor, nestas situações, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, dada a falta de causalidade.

Nesse sentido, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença homologatória de desistência, que responsabilizara a exequente pelos honorários advocatícios. Pedido de inversão sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. Desistência motivada pela decretação da falência de uma das executadas, no curso do processo. Devedora que dera causa à provocação, pela dívida inadimplida, pelo que não pode se beneficiar pelo descumprimento obrigacional. Honorários advocatícios devidos em favor do procurador da exequente. Entendimento do STJ. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr nº 0073798-07.2022.8.16.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Camacho Santos; DJPR 25/04/2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS E FALÊNCIA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1) Ao decidir o AResp 1.752.306/PR, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios). 2) Sentença confirmada. (TJMG; APCV 0080363-92.2004.8.13.0390; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; DJ 25/10/2022 - destaquei).

[...] A conclusão da segunda instância (no sentido de não poder o princípio da causalidade dar azo à condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios) encontra suporte na jurisprudência desta Corte Superior - Súmula nº 83/STJ. 4. Consoante orientação do STJ, "não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o Decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade" (RESP 1.769.204/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 03/09/2019). 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.796.981; Proc. 2020/0309800-5; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 19/08/2021)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exequente que desistiu da fase de cumprimento de sentença em razão da superveniência da decretação de falência da Executada. Principio da causalidade. Desistência da execução motivada pela ausência de bens da devedora passíveis de penhora, que, em tese, não poderia ensejar a condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios. Hipótese dos autos em que a Exequente não recorreu, ocorrendo a preclusão quanto a tal tese, sob pena da incidência de reformatio in pejus. [...] RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0042539-91.2004.8.26.0114; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; DJ 10/12/2020 - destaquei).

Não posso deixar de pontuar, ao final, que o fato de ter sido extinta a presente execução, não afasta, inclusive, eventual habiliação do credor juntamente ao juízo universal da falência, visando o recebimento creditos, em tese, existentes, fator que só reforça a conclusão alcançada neste feito.

Diante do exposto, sobretudo por se tratar de agravo de instrumento interposto pelos causídicos da massa falida, conheço do recurso, e me limito a NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/05/2023 às 11:06:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46403530052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR